Tribunal: TJMT
Processo: 1002804-69.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002804-69.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEREMIAS EUCLIDES DOS SANTOS - CPF: 535.248.611-72 (RECORRENTE), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - FATURAS TELEFÔNICAS APRESENTADAS PELA RECORRENTE - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento.

2.

Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

3.

Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.

4.

Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito.

5.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2022